Tribunal: TJBA
Processo: 8090661-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090661-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: JACKSON SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos S.A. contra sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Jackson Santos de Jesus, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de bloqueio indevido e encerramento unilateral de conta bancária.

II. Questão em discussão

A controvérsia recai sobre a legalidade do bloqueio e encerramento da conta do autor, a responsabilidade da instituição financeira diante da ausência de comunicação adequada e prolongado período de retenção de valores, bem como sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor reconhecida, à luz da teoria finalista mitigada, considerando a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado frente à instituição financeira.

Bloqueio e encerramento da conta efetuados de forma unilateral e sem comunicação prévia, com retenção de valores por 93 dias, caracterizando falha na prestação do serviço.

A ausência de justificativa plausível e de comunicação tempestiva afronta os princípios da boa-fé, informação e transparência.

Dano moral caracterizado, dada a privação do uso de recursos essenciais e o abalo à esfera pessoal e profissional do autor.

Indenização fixada de forma proporcional e razoável.
Manutenção da condenação em custas e honorários, com majoração de 5% em razão do trabalho recursal, totalizando 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras quando evidenciada a vulnerabilidade técnica ou econômica do cliente."

"A retenção de valores e o encerramento de conta bancária sem comunicação prévia ao consumidor configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ; TJSC, Apelação Cível n. 0310166-91.2018.8.24.0018; TJ-GO, Recurso Inominado 5543934-12.2022.8.09.0051; TJ-PR, Recurso Inominado 0026673-50.2022.8.16.0030; TJ-DF, Apelação 0708269-86.2022.8.07.0020; STJ, REsp 476.428/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ão Cível
de n.º
8090661-31.2024.8.05.0001
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados
PAGSEGURO INTERNET S.A.

e
JACKSON SANTOS DE JESUS
,
respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA